Tribunal: STF
Processo: ADI 7537
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO FLUMINENSE QUE DISPÕE SOBRE LICENÇAS-MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOTANTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS ARTS. 5º, CAPUT; 6º C/C O ART. 201, INC. II; 203, INC. I; 226, CAPUT E §§ 5º E 7º; E 227, CAPUT E § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RITO DO ART. 6º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República em face dos arts. 83, incs. XII e XIV, e 92, incs. V e VI, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com a redação conferida pelas Emendas Constitucionais nº 63, 2015, e nº 65, de 2016, que estabelecem o regramento da licença-maternidade, da licença-paternidade e da licença-adotante aos servidores públicos civis e militares estaduais.



    2. O autor informa que a finalidade desta ação é “afastar as disparidades na conformação do sistema de proteção parental no âmbito estadual, assentando estarem as respectivas licenças submetidas a um regime jurídico uniforme em toda a Federação, independentemente do vínculo laboral dos beneficiários – estatutário civil ou militar, em caráter permanente ou por tempo determinado –, tendo a mulher a livre decisão quanto ao compartilhamento do período de afastamento com o(a) cônjuge ou companheiro(a) que seja empregado(a), militar, servidor(a) público(a), membro de Poder, ou de órgão autônomo, por ser esse o sentido que melhor se compatibiliza com uma leitura atualizada e sistêmica do texto constitucional (...)” (e-doc. 1, p. 3).



    3. Aduz que os referidos diplomas normativos devem observar, sistematicamente, os comandos “do art. 5º, caput (princípio da igualdade), do art. 6º, c/c arts. 201, II, 203, I, e 226, caput (direito à proteção da maternidade, da infância e da adolescência, e dever estatal de proteger a família); do art. 226, § 5º (princípio da igualdade no exercício de direitos e de deveres referentes à sociedade conjugal) e § 7º (liberdade de planejamento familiar); e do art. 227, caput (princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e direito da criança à convivência familiar a salvo de toda forma de discriminação) e § 6º (proibição de discriminação no tratamento jurídico entre filhos), todos da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 3-4; grifos no original).



    4. Pontua que o “resguardo da maternidade foi erigido a bem jurídico de estatura constitucional, sendo consagrado como direito fundamental social (art. 6º da Constituição Federal), objeto de tutela específica nos campos da proteção previdenciária (art. 201, II) e da assistência social (art. 203, I), e fundamento de inúmeros outros direitos sociais instrumentais, como a proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX) e o direito à segurança no emprego (art. 10, II, “b”, do ADCT)” (e-doc. 1, p. 13).



    5. Quanto à extensão subjetiva da proteção constitucional à maternidade e à paternidade, pondera que, “para além do campo subjetivo previsto no caput do art. 7º da CF – trabalhadores urbanos e rurais –, o texto constitucional estendeu os direitos, ainda, de maneira expressa, às categorias dos trabalhadores domésticos (art. 7º, parágrafo único), dos servidores ocupantes de cargo público (art. 39, § 3º) e, enquanto vigorou o § 11 do art. 42 (revogado pela EC 18, de 5.2.1998), à dos militares federais e estaduais” (e-doc. 1, p. 15).



    6. Alega ser “necessário compreender de forma uniforme e integrada o instituto da licença parental, como meios de viabilização da partilha de responsabilidades da maternidade, biológica ou por adoção, entre os responsáveis pelo planejamento familiar, o que passa pela necessidade de uniformização de prazos e de admissão do compartilhamento voluntário do período de afastamento entre os cônjuges ou companheiros(as)” (e-doc. 1, p. 16).



    7. Cita, como exemplo, a previsão, no plano federal, do art. 1º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.770, de 2008, com a redação dada pela Lei nº 14.457, de 2022, admitindo a possibilidade de “compartilhamento de parte do tempo de licença parental, ou seja, dos 60 dias de prorrogação conferidos à licença-maternidade no âmbito do Programa Empresa Cidadã” (e-doc. 1, p. 18).



    8. Examinando as disposições questionadas a partir de tais premissas, entende que, “no plano objetivo estadual em análise, permanece uma infundada e substancial disparidade no trato normativo da licença parental relativamente ao âmbito federal, especialmente no que diz respeito ao regime jurídico do agente público, discrímen esse que não encontra guarida na atual ordem constitucional” (e-doc. 1, p. 22). 



    9. Destaca que a “diferenciação do tratamento estatal dispensado à proteção da maternidade e da infância em face do caráter biológico ou adotivo da filiação, ou com base no regime funcional (estatutário civil, militar ou contratual), para concessão de licença parental, configura discriminação incompatível com o postulado da isonomia. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, afronta o conteúdo jurídico do princípio da igualdade a norma jurídica que estabelece discriminação infundada sob o ponto de vista constitucional (...)” (e-doc. 1, p. 25).



    10. Ao final, postula a procedência da ação para:



    “(...) declarar a nulidade parcial, sem redução do texto, dos arts. 83, XII e XIV, e 92, V e VI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2015, e 65/2016, a fim de: 



    (i) reconhecer a inconstitucionalidade da diferenciação de regimes estabelecidos para o instituto da licença parental e assegurar às genitoras, às adotantes e aos pais solo (adotantes ou biológicos), como parâmetro mínimo de licença, o prazo de 180 dias de afastamento remunerado a partir do nono mês da gestação, do parto, da adoção ou da obtenção de guarda para fins de adoção, independentemente do vínculo laboral – contratual trabalhista ou administrativo estatutário, civil ou militar, permanente ou temporário; 



    (ii) reconhecer a inconstitucionalidade da diferenciação de regimes estabelecidos para o instituto da licença-paternidade e assegurar aos militares adotantes os mesmos parâmetros de licença concedida pelas normas atacadas aos pais servidores públicos (30 dias); 



    (iii) compreender os períodos de licença parental como interregnos que podem ser usufruídos de forma partilhada pelo casal, como direito direcionado à concretização dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, cabendo à mulher a liberdade de decisão quanto ao compartilhamento do período de afastamento com o(a) cônjuge ou companheiro(a) que seja empregado(a), servidor(a) público(a), militar ou membro de Poder, de órgão autônomo ou das Forças Armadas.” (e-doc. 1, p. 30-31).



    11. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 6º do referido diploma normativo.



    12. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro no prazo de 30 (trinta) dias.



    13. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator